Tribunal: STJ
Processo: 2344040-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952173 - SP (2025/0198580-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
OTÁVIO MEI DE PINHO BELLARDE - SP375137
AGRAVADO
: OLYMPIC ESPORTES INTEGRADOS LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA - SP441974
LEONARDO DOMINGOS PEREIRA - SP301680
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
C/C
INDENIZATÓRIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.052
DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos
de
declaração
evidencia
a
falta
de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50782490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ce5f3867-068d-4396-bfcb-5dd7ac81f647

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952173 - SP (2025/0198580-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
OTÁVIO MEI DE PINHO BELLARDE - SP375137
AGRAVADO
: OLYMPIC ESPORTES INTEGRADOS LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA - SP441974
LEONARDO DOMINGOS PEREIRA - SP301680
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
C/C
INDENIZATÓRIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.052
DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos
de
declaração
evidencia
a
falta
de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RIO DE JANEIRO
REFRESCOS LTDA. (RIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Des. HUGO
CREPALDI, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE C. C. INDENIZATÓRIA Cumprimento de sentença Insurgência
contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação dos sócios para
que comprovem a efetiva integralização de suas quotas sociais em
relação à sociedade empresária executada Sócios que não integram a
Documento eletrônico VDA50516670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:25
Código de Controle do Documento: 546a2525-95af-4af9-b760-af7ccc1011fd

lide Ausência de pleito de desconsideração da personalidade jurídica
Indeferimento do pedido Precedentes desta Corte Negado provimento
(e-STJ, fl. 43).

No presente inconformismo, RIO defendeu que
foi devidamente exposta
(1)
a ofensa ao art. 1.052 do CPC;
não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ;
(2)
(3)
demonstrou-se corretamente o dissídio jurisprudencial.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e
, da CF, RIO alegou a violação do art. 1.052 do CC, ao sustentar que a
c
responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social permite a
responsabilização patrimonial daqueles, sem a necessidade de desconsideração da
personalidade jurídica caso o capital social não tenha sido integralizado.
Verifica-se, porém, que o TJSP não emitiu pronunciamento acerca da
interpretação a ser dada ao art. 1.052 do CC e não foram opostos embargos de
declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial –
quanto à ofensa ao art. 1.052 do CC –, em virtude da falta de prequestionamento.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. CUSTEIO DE
MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
TIOTEPA
(TEPADINA).
ANVISA.
REGISTRO.
AUSÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA.
SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...].
2. Diante da ausência de debate em torno do art. 373 do CPC e da
falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida em tal dispositivo
carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
[...].
Documento eletrônico VDA50516670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:25
Código de Controle do Documento: 546a2525-95af-4af9-b760-af7ccc1011fd

Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DÉBITO
CONDOMINIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE ALIENAÇÃO
JUDICIAL. PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE E DA
FAZENDA
MUNICIPAL.
BEM
GRAVADO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VALOR REMANESCENTE QUE DEVE
SER DIRECIONADO AO PAGAMENTO DO CRÉDITO FIDUCIÁRIO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
PARTE,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso
especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF.
[...].
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 1.956.036/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
5/8/2025

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula n. 282 do STF, por analogia.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Descabida a majoração de honorários pela ausência de fixação da verba na
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50516670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:25
Código de Controle do Documento: 546a2525-95af-4af9-b760-af7ccc1011fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.952.173 / SP
Número Registro: 2025/0198580-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00211284720228260506
10235539820208260506
211284720228260506
21128472022826050610235539820208260506 23440402320248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS : FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
OTÁVIO MEI DE PINHO BELLARDE - SP375137
AGRAVADO
: OLYMPIC ESPORTES INTEGRADOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DOMINGOS PEREIRA - SP301680
JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA - SP441974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: b18e979f-b674-4f7d-8ca6-f5769388c98e

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: b18e979f-b674-4f7d-8ca6-f5769388c98e